Tribunal: TJES
Processo: 5007417-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007417-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PETRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2
.
A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

embarga de declaração do acórdão Id 5735393, por meio da qual o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
PIETRA ENGENHARIA LTDA.
,
que
deferiu o pedido de penhora
.

A embargante, em razões recursais (Id 5908495), aponta a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que i) contratou seguro garantia judicial formalizado através da apólice no processo, referente ao valor atualizado da parte controversa da execução acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos dos arts. 835, §2º c/c/ 847 c/c 848, § único do CPC; ii) por força do supracitado art. 835, §2 do CPC, não há dúvidas a respeito da equiparação desta espécie de garantia a dinheiro, de modo que o deferimento da medida pleiteada, manterá a ordem preferencial do art. 835, caput do CPC; iii) não há qualquer
periculum in mora
reverso, afinal o embargante é instituição financeira solvente, possuindo liquidez financeira suficiente para a qualquer momento poderá arcar com as ordens judiciais; iv) resta evidente que a decisão que indeferiu a garantia do juízo pelo seguro - garantia deve ser reformada uma vez que atendida todas as disposições legais para este fim.

Por fim, requer que sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do agravo de instrumento interposto pela embargante, ocasião em que firmou-se o entendimento, no sentido de que embora o seguro garantia possa ser equiparado a dinheiro, para fins de garantia do juízo, tendo este sido contratado com prazo determinado não pode ser considerado meio idôneo para garantir a execução, porquanto não há certeza de que serão válidos ao longo de todo o processo.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEGURO-GARANTIA POR TEMPO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA CORRETO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA

1.
O seguro garantia, em valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento) pode ser utilizado como substitutivo da penhora e, portanto, garantir o juízo da execução. Trata-se da expressa dicção do parágrafo único do art. 848, do CPC

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.838.837 e 1.691.748, que o seguro garantia equipara-se ao dinheiro, seja para fins de garantia do juízo, seja para fins de substituição de outro bem objeto de anterior penhora.

3.
Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não aceitar seguros garantias emitidos por prazo determinado para fins de garantia do juízo, na medida em que não há certeza de que serão válidos ao longo de todo o processo.

4.
Tendo a agravante apresentado seguro garantia com prazo determinado, qual seja a data de 16.05.2024, o qual não foi aceito pela exequente, não há que se falar em equívoco da decisão que deferiu o pedido de penhora feito pela exequente, na medida em que não houve garantia do juízo

5.
Recurso desprovido.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008).
(...) (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO EXCLUSIVO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada,
não se prestando à mera reabertura da discussão sobre questões já decididas. (Embargos de Declaração Rem Ex-officio nº 24970022497,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2005, Data da Publicação no Diário: 16/06/2005, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.